Tribunal: TJPA
Processo: 0803098-51.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803098-51.2023.8.14.0013

APELANTE: ELTON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do CP, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 100 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto simples, ante a inexistência de grave ameaça; (ii) analisar se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão e consequente redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) avaliar a incidência da majorante pelo uso de arma branca; e (iv) reexaminar a fixação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para furto simples é cabível quando a subtração ocorre sem violência ou grave ameaça, como verificado nos autos, em que a vítima narrou que o réu adentrou silenciosamente na residência, apropriou-se dos bens e evadiu-se sem qualquer gesto ou palavra intimidatória.

4. A confissão do réu constitui atenuante, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme firme entendimento da jurisprudência consolidada do STF e STJ, consubstanciado na Súmula 231 do STJ.

5. Redimensionada a pena para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, diante da desclassificação para furto simples, compensando-se a reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a desclassificação do crime de roubo para furto simples quando ausente prova de grave ameaça ou violência. 2. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput; 157, §2º, I e VII; 44, II; 59; 68; 77, I. CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, AgRg no REsp nº 1.475.884/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.08.2018; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; TJDFT, ApCrim nº 0707748-40.2023.8.07.0010, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 04.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elton Rodrigues da Silva apela da sentença do Juízo Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias em regime semiaberto, além do pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII do CP (ID 20816628).

O apelante pugna pela desclassificação para o crime de furto, face a ausência de violência ou grave ameaça no cometimento da prática criminosa. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão, a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico com afastamento da Súmula n. 231 do STJ, além do decote da majorante emprego de faca, bem como a redução da pena pecuniária (ID 20816641).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 20816644), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 23326753).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso dos autos é de apelante denunciado por supostamente ter subtraído, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, um aparelho celular da marca Motorola e uma carteira pertencentes a Brena Daniele Oliveira Bezerra.

Segundo apurado, o acusado teria adentrado a residência da vítima munido de uma faca, apropriando-se dos bens em questão e, em seguida, se evadido do local. A localização do aparelho foi possível por meio de rastreamento via aplicativo do Google, o que permitiu à autoridade policial localizar o bem em poder de terceiro, o qual declarou tê-lo adquirido do denunciado pelo valor de R$ 150,00.

Posteriormente, o acusado foi localizado e preso, ocasião em que, embora tenha admitido a subtração dos bens, negou o uso de arma branca ou a prática de ameaça à vítima.

Em primeiro plano, a defesa pleiteia a
desclassificação do delito roubo majorado para aquele previsto no art. 155,
caput,
do CP (furto simples),
sob o fundamento de que o acusado não empregou violência ou grave ameaça durante a ação delitiva.

De início, anoto que a materialidade da subtração encontra-se sobejamente demonstrada pelo auto de entrega dos bens recuperados (ID 20816514 - Pág. 11), corroborado por prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. A autoria, por seu turno, é incontroversa, diante da confissão parcial do réu, que reconheceu haver ingressado na residência da vítima e dela subtraído um aparelho celular e uma carteira.

A divergência repousa sobre a existência ou não de grave ameaça, requisito indispensável à configuração do crime de roubo.

No depoimento prestado em juízo, a vítima BRENNA DANIELLE OLIVEIRA BEZERRA afirmou que, ao retornar à sala após rápida ida ao quarto de seu filho, visualizou o réu adentrando sua residência pelo portão que se encontrava aberto. Relatou que ele se dirigiu ao interior da casa, apoderou-se dos seus pertences e, sem qualquer gesto agressivo ou palavra proferida, deixou o local utilizando-se de uma bicicleta. Acrescentou, ainda, que não teve qualquer reação, encontrando-se sozinha com o filho pequeno naquele momento, e que apenas depois acionou auxílio para localizar os bens. Eis os termos do relato, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

A vítima BRENNA DANIELLE OLIVEIRA BEZERRA,
declarou que no dia do fato a declarante havia acabado de colocar seu celular para carregar em cima do sofá; que depois foi ao quarto onde seu filho de quatro anos estava; que quando a declarante retornou para a sala visualizou o acusado entrando no portão de baixo, o qual estava aberto; que o acusado então adentrou na residência da vítima; que ato contínuo o acusado pegou a carteira e o aparelho celular da vítima; que a declarante não teve reação de nada; que o acusado desceu, subiu em uma bicicleta e fugiu; que a declarante pediu por ajuda, pois estava sozinha com o filho em casa; que a declarante conseguiu recuperar os bens subtraídos; que o acusado jogou a carteira em um canto de areia; que a carteira foi localizada por uma moça que jogou no grupo de WhatsApp; que no mesmo dia em que recuperou a carteira, localizou também o aparelho celular;
que a declarante viu o acusado pegando seus objetos e evadindo-se do local; que o acusado entrou na casa em silêncio, pegou os pertences da declarante e fugiu;
que a declarante ainda tem medo do acusado” (ID 20816628 - Pág. 3/4, grifo nosso).

Como se vê, em momento algum, ao longo do seu relato judicial, a ofendida atribuiu ao agente qualquer comportamento que pudesse ser interpretado como intimidatório ou violento. A despeito de eventual receio posterior, não se extrai de sua narrativa elemento fático algum que fundamente o reconhecimento da grave ameaça. Também o acusado, ao depor, reiterou que não se valeu de arma ou de qualquer forma de coação para a subtração dos objetos.

Destarte, conquanto exista referência, na fase inquisitorial, à suposta utilização de faca, tal alegação não foi ratificada no curso da instrução processual, não se podendo conferir-lhe prevalência isolada sobre a palavra da vítima em juízo.

Assim, diante da ausência de demonstração clara e inequívoca da grave ameaça, e considerando que a subtração se deu de forma silenciosa e sem resistência, impõe-se o reconhecimento de que a conduta descrita se amolda ao tipo penal do furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal. Por conseguinte, assiste razão à defesa no ponto, sendo impositiva a desclassificação pretendida, conforme admite a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (v.g. TJDFT,
ApCrim n. 0707748-40.2023.8.07.0010
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 4.4.2024).

Procede-se, então, ao redimensionamento da reprimenda, tendo em conta a desclassificação da conduta para o delito de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, cuja pena cominada é de reclusão de 1 a 4 anos, e multa.

Na primeira fase da dosimetria, observo que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal milita em desfavor do acusado. Com efeito, sua culpabilidade não excede os contornos típicos da conduta; os antecedentes, conquanto existentes, serão objeto de valoração na etapa subsequente; a conduta social e a personalidade do agente não foram objeto de notícia nos autos, tampouco há elementos que permitam juízo negativo sobre tais aspectos; os motivos do crime revelam-se ordinários, próprios da espécie delitiva; as circunstâncias e consequências do fato não ultrapassam a normalidade do tipo penal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, constato a presença de circunstância agravante, consistente na reincidência do acusado, que ostenta condenação penal anterior transitada em julgado (Processo n. 0008874-75.2017.8.14.0013). De outro lado, também se faz presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu, em ambas as fases em que foi ouvido, reconheceu a prática da subtração.

Diante da equivalência qualitativa entre os vetores em questão, compenso integralmente a agravante e a atenuante referidas (v.g. STJ,
AgRg no REsp n. 1.475.884/RO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2.8.2018), mantendo, com isso, a pena intermediária em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Nesse particular, anoto a inviabilidade de se reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico com afastamento da Súmula n. 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Por derradeiro, ausentes causas legais de aumento ou diminuição de pena, torno a reprimenda definitivamente estabelecida em 1 ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, preservado o regime inicial semiaberto, por força da reincidência e da vedação imposta pelo princípio da
non reformatio in pejus
.

Não se encontram presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, II, do CP) e tampouco para a suspensão condicional (art. 77, I, do CP).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025